Tribunal: TCU
Processo: 018.732/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Adair Nunes da Silva, Presidente da Fundação Delmiro Gouveia e da referida entidade, em face da impugnação de despesas referentes ao Convênio 732099/2010, Siconv 732099.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Adair Nunes da Silva, então Presidente da Fundação Delmiro Gouveia, e da referida entidade, em face da impugnação de despesas referentes ao Convênio 732099/2010, Siconv 732099, firmado entre o Ministério e a Fundação, tendo por objeto a "Micareme 2010", no município de Anadia/AL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis Adair Nunes da Silva e a Fundação Delmiro Gouveia; 9.2 dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.